Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE SIMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CORRETA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGADO.
I. Não é suscetível de reforma decisão de saneamento e organização do processo que, a despeito de alguma imprecisão sobre os institutos jurídicos abordados, delimitou corretamente a controvérsia, os meios de prova e as questões de direito relevantes para a resolução do mérito.
II. Nos embargos de terceiro, cabe ao embargado que argui a simulação do negócio jurídico invocado pelo embargante para elidir a constrição demonstrar a sua existência, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.